Tribunal: TJDFT
Processo: 0723612-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE ATO VIOLENTO OU AMEAÇA DIRETA CONTRA A EX-COMPANHEIRA. RISCO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas à ex-companheira, mantendo tão somente aquelas deferidas à filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, especialmente a demonstração de risco atual e concreto à integridade física ou psicológica da ex-companheira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de situação concreta de violência doméstica ou familiar por motivação de gênero, bem como risco atual à integridade física ou psicológica da vítima.
4. Não se podendo extrair do material probatório, até então produzido, risco concreto, atual e individualizado em relação a uma das ofendidas, mostra-se legítima a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 19, §1o, e 22 a 24.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897662, 07152892320248070000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1888214, 07130720720248070000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024.